Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO SANADA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. O erro material é aquele conhecível de plano, cuja correção não interfere no resultado da decisão ou do julgamento: uma grafia equivocada, por exemplo.
4. Quanto à expressão econômica dos imóveis alegada por Kelly, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que não há utilidade na penhora do direito real de uso, pois as habitações de interesse social são destinadas à população de baixa renda, que se uniu em associações de projetos habitacionais de baixo custo, como a agravada, para a construção de habitação popular.
5. Em que pese alegar erro material, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
6. Há erro material na ementa do acórdão, onde consta, por equívoco, “agravo de instrumento conhecido e provido”. A fundamentação e o dispositivo mantêm a decisão que indeferiu a penhora e negam provimento ao recurso. Assim, deve ser corrigida a ementa para refletir corretamente o resultado proclamado nos votos e no dispositivo. Onde consta “Agravo de instrumento conhecido e provido”, deve constar “Agravo de instrumento conhecido e não provido."
7. Embargos opostos pela Associação acolhidos e embargos opostos por Kelly acolhidos em parte.